Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-39.2021.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001538-39.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HELIO ARAUJO SILVA E SILVA - CPF: 109.299.558-70 (RECORRENTE), GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), GILBERTO ROMANO DE PAULA - CPF: 329.341.739-68 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), AMANDA HUBNER DO AMARAL - CPF: 053.538.891-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL TÃO SOMENTE NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

Recurso Inominado n. 1001538-39.2021.8.11.0015

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop

Parte Recorrente(s):
HELIO ARAUJO SILVA E SILVA

Parte Recorrida(s):
TELEFONICA BRASIL S.A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
16/08/2022

Ordem na pauta:
84

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA - SERVIÇOS DE TELEFONIA – FATURA EM VALOR ACIMA DO PACTUADO ENTRE AS PARTES – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DO BOLETO – TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – DANO MORAL
IN RE IPSA
- INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 3.000,00 - VALOR PRETENDIDO PELA PARTE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A cobrança indevida configura falha na prestação do serviço, principalmente por conta das tentativas de resolver o problema administrativamente, conforme protocolos indicados, sendo de rigor o pagamento de indenização por dano moral.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação declaratória que julgou improcedente a pretensão inicial e procedente o pedido contraposto, condenando o reclamante ao pagamento de R$ 2.441,48 (dois mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e quarenta e oito centavos)
.

Trata-se, na origem, de ação declaratória, em que o reclamante aduz ter firmado com a requerida os contratos de n. 0382960198 e 0348567624.

Alega que o primeiro, de n. 0382960198, diz respeito ao plano
Multivivo Voz e Dados
pelo valor mensal de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), no entanto, já no segundo mês de contratação recebeu fatura no importe de R$ 2.335,99 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), valor que alega ser exorbitante, razão pela qual não efetuou o pagamento, o que acarretou na restrição de seu nome nos órgãos de proteção creditícia.

Informa que o segundo contrato, de número 0348567624 foi encerrado em março de 2019, e por isso não reconhece as cobranças referentes aos meses subsequentes, motivo pelo qual também não efetuou o pagamento, o que justificou na segunda restrição de seu nome, desta vez no valor de R$ 6.103,48 (seis mil, cento e três reais e quarenta e oito centavos).

Assevera que mesmo não concordando com as cobranças, tentou, sem sucesso, efetuar acordo administrativamente, já que não conseguiu emitir boleto para a devida quitação. É o que justifica para o ajuizamento da presente demanda, depositando na conta judicial vinculada aos autos o valor de R$ 2.781,46 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos) que seria referente ao acordo.

A ré aduz que a fatura referente ao primeiro contrato se deu em virtude de ligações efetuadas pelo autor e que o cancelamento do segundo contrato foi realizado somente em setembro de 2019, razão pela qual as cobranças que originaram a restrição do nome do autor são legitimas.

Como dito, sobreveio sentença de improcedência, o que justifica a irresignação do reclamante, pleiteando a reforma do julgado para ser declarada a nulidade da fatura do mês de outubro de 2019, referente ao contrato n.º 0382960198, e requerendo a declaração de inexigibilidade das faturas subsequentes ao mês de março de 2019 em relação ao contrato n. 0348567624.

Requer ainda a condenação da reclamada pelos danos extrapatrimoniais que alega ter sofrido.

A recorrida apresenta contrarrazões no Id.
126005364
rechaçando a tese recursal e pleiteando a manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos se encontra na regularidade das cobranças efetuadas pela ré no tocante aos valores de R$ 2.335,99 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R$ 6.103,48 (seis mil, cento e três reais e quarenta e oito centavos) que ocasionaram a inscrição e manutenção do nome do autor nos órgãos de proteção creditícia, e, consequentemente, no
cabimento de condenação da reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

Malgrado o reclamante não concordar com as cobranças efetuadas pela reclamada, registro que o mesmo agiu de boa-fé ao demonstrar que pactuou acordo com a empresa de telefonia, que somente não foi quitado por impossibilidade de emissão de boleto para pagamento, sendo comprovado no id.16004430 o depósito em juízo do valor de R$ 2.781,46 (dois mil, setecentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos).

O recorrente expôs ainda, as diversas tentativas de resolução de maneira administrativa, por meio de protocolos das ligações efetuadas à reclamada (id. 126004410), presencialmente (id. 126004411) e através de reclamação na ANATEL (id. 126004413).

Assim, entendo que restou comprovada a falha na prestação dos serviços oferecidos pela reclamada. Neste mesmo sentido:

recursoS INOMINADOS. BANCÁRIO. CONTRATO DE CONSÓRCIO.
IMPOSSIBILIDADE DE EMISSÃO DOS BOLETOS PARA PAGAMENTO. IMPEDIMENTO DE ACESSO AO “SISTEMA DO CONSORCIADO”. DIVERSAS RECLAMAÇÕES NA VIA ADMINISTRATIVA. NÃO ATENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA.
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS MULTAS IMPOSTAS NA ORIGEM, TAMPOUCO DE MODIFICAÇÃO DOS PRAZOS PARA CUMPRIMENTO DAS ORDENS JUDICIAIS IMPOSTAS. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. ELEVADA ADVERSIDADE VIVENCIADA PELO CONSUMIDOR. FIXAÇÃO DE QUANTUM INDENIZATÓRIO. ARBITRAMENTO DA QUANTIA DE r$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS). VALOR QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO. RECURSO DAS RECLAMADAS CONHECIDO E desPROVIDO. RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0012297-85.2020.8.16.0044 - Apucarana - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS JUAN DANIEL PEREIRA SOBREIRO - J. 06.12.2021)

(TJ-PR - RI: 00122978520208160044 Apucarana 0012297-85.2020.8.16.0044 (Acórdão), Relator: Juan Daniel Pereira Sobreiro, Data de Julgamento: 06/12/2021, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 06/12/2021)

Observo também, pelo contrato juntado no id.
126004414
, que a relação entre as partes se iniciou em agosto de 2019, e, por esta razão, a fatura referente ao mês de setembro de 2019 deveria ser no valor do contrato (R$ 250,00), assim, entendo ser indevida a cobrança do valor de R$ 2.335,99 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos).

A reclamada, por sua vez, se limita a alegar a legalidade na cobrança das faturas, não impugna a tentativa de acordo e resolução administrativa, tampouco traz aos autos qualquer fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do autor, conforme determinado pelo art. 373, II e §1º do CPC.

Quanto aos danos morais vê-se que neste caso especifico a recorrida não se prontificou a resolver o assunto de maneira administrativa, o que minimizaria os transtornos e aborrecimentos e a perda de tempo.

Não há dúvidas, portanto, de que além de o recorrente ter se submetido a situação desgastante e angustiante, também teve que desperdiçar tempo e desviar suas atividades rotineiras para solucionar problema causado pelo fornecedor, fatos que possuem a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme bem
estabelecido pelos artigos 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Portanto, deve-se aplicar ao caso a teoria do desvio produtivo do consumidor, adotada pelo REsp 1737412/SE, do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual: “
caracteriza-se quando o consumidor, diante de uma situação de mau atendimento, precisa desperdiçar o seu tempo e desviar as suas competências — de uma atividade necessária ou por ele preferida — para tentar resolver um problema criado pelo fornecedor, a um custo de oportunidade indesejado, de natureza irrecuperável
”.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais, que neste caso é na modalidade
in re ipsa
,
no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia pleiteado pelo reclamante e que é capaz de atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo a mais apropriada ao caso concreto, uma vez que não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de reformar a sentença recorrida, para:

1)

DECLARAR
a inexistência dos débitos discutido nestes autos, nos valores de R$ 2.335,99 (dois mil, trezentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos) e R$ 6.103,48 (seis mil, cento e três reais e quarenta e oito centavos) e, por conseguinte,
DETERMINAR
a exclusão definitiva do nome da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, após o trânsito em julgado desta decisão;

2)

CONDENAR
o reclamado a indenizar a parte autora a título de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022